Tribunal: STF
Processo: ARE 1333212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO ,- DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - OMISSÃO DE DADOS NA GFIP - ARTIGO 32, IV, DA LEI N° 8.212/91 - NÃO CARACTERIZADO O EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA.
    1- O sujeito passivo está obrigado a apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, consoante disposto na Lei n° 9.528/97. A não apresentação da guia ou sua apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores ou, aindá, preenchimento com erro, sujeitará os responsáveis às multas previstas na Lei n° 8.212/91 e suas alterações.
    2- A entrega da GFIP, bem como o seu preenchimento de forma correta, é uma obrigação tributária previdenciária acessória, cuja natureza jurídica é de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que seu descumprimento faz nascer fato gerador de obrigação principal (multa), passível de autuação de ofício com lavratura de auto de infração.
    3- No caso dos autos, a própria apelante assume o descumprimento dessa obrigação quando afirma que "deixou de incluir na GFIP as informações relativas à base de cálculo destas contribuições, não porque tivesse essa pretensão ou porque desconhecia a obrigação, mas sim por dificuldade intransponível criada irregularmente pelo próprio INSS, que se recusa ao recebimento destas informações na eventualidade de não constar no campo 27 do documento, o número de inscrição de cada um dos transportadores autônomos junto àquela autarquia federal." Desse modo, correta a multa aplicada pelo Fisco (§ 5° do art. 32 da Lei n° 8.212/91), até porque a irregularida confessada pela apelante não foi sanada, no prazo de defesa, em processo administrativo.
    4 - Embora haja entendimento no sentido de que multa não é tributo, podendo, desse modo, ter efeito confiscatório, o certo é que a norma constitucional em comento, que proíbe o confisco, diz respeito a tributos e não a sanções, as quais.têm o objetivo de dar eficácia à atividade fiscal. Com efeito, a relação jurídica tributária é distinta da relação jurídica sancionatória, cada qual regendo-se por princípios próprios. Dessa forma, sendo a multa a consequência de um ato ilícito, é natural que ela possua certa onerosidade que desestimule a prática deste ato; algo que os tributos, especialmente por seu caráter licito, não devem possuir, sob pena de estar caracterizado o confisco.
    5- Recurso de apelação improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 5°, incisos II, XXII, XXXV; 37, caput; 150, inciso IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente